Tribunal: STF
Processo: Rcl 58115
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A reclamante aduz, em síntese, que “quando foi presa, em cumprimento ao mandado de prisão que havia em seu desfavor, estava gestante de 7 meses, sendo que, atualmente, sua filha já nasceu e encontra-se com aproximadamente 02 meses”, o que evidenciaria a situação de vulnerabilidade que se encontra sua filha, gerada pela manutenção de sua prisão em regime fechado. 



    Requer seja assegurada “a aplicação da decisão proferida no HC 143.641/SP”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que nas hipóteses de possível descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 31.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente